Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-69.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700076-69.2026.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RENATO CARNEIRO PEDROSO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Fernando Rodrigues Rocha contra decisão no processo n.o 0712829-72.2025.8.07.0018 (7a Vara de Fazenda - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de se entender pela extensão aos advogados da parte beneficiada pela gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente DISTRITO FEDERAL requer seja os executados RENATO CARNEIRO PEDROSO e FERNANDO RODRIGUES ROCHA compelidos ao pagamento da quantia total de R$ 825,19, a título de honorários advocatícios, os quais decorrem de condenação, referente ao excesso de execução, nos autos da demanda principal de no 0703286-21.2020.8.07.0018. O executado Fernando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em petição de ID 253826923, alegando a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça, concedido à cliente do executado, na demanda principal. Ademais, alegou a existência de prescrição. A parte exequente se manifestou em ID 260136344. O executado Renato não apresentou impugnação e não realizou o pagamento voluntário, conforme certificado em ID 256783835. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. O executado impugna o cumprimento de sentença com base na extensão dos benefícios da gratuidade de justiça concedido à cliente do advogado executado. Nos termos do art. 99, § 6o do CPC, temos que o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo, por consequência, não se estende a terceiros e ao advogado, salvo comprovação de hipossuficiência financeira do próprio patrono. Logo, não assiste razão ao executado. Por fim, em relação a existência de prescrição, temos que parte interessada deve trazer aos autos os fatos e as provas que demonstrem inequivocamente que o prazo prescricional previsto no Código Civil foi atingido antes da distribuição da demanda. Todavia, o executado não comprovou a alegação de prescrição, ônus que incumbia ao executado, sem o qual a matéria deve ser rejeita. Ainda que assim não fosse, a decisão que condenou os executados em honorários de sucumbência (ID 80140962 do processo 0703286-21.2020.8.07.0018), foi prolatada em 18/12/2020, considerando que a presente demanda foi distribuída em 21/09/2025, não há que se falar em prescrição. Sendo assim, pelo todo exposto alhures, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Por conseguinte, considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, condeno os executados a multa de 10%, bem como nos honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10%, com lastro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Concedo aos executados, o prazo de 5 (cinco) dias para realizarem o pagamento do débito. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para apresentar planilha de cálculos atualizada. Após, proceda com a penhora online de bens (Sisbajud, Renajud e Infojud). Com o pagamento voluntário ou penhora online no Sisbajud, proceda-se com a expedição de ofício de levantamento em favor do exequente. Após, tornem os autos conclusos para sentença de extinção. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) pelo princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal, de modo que, estando suspensa a exigibilidade da condenação imposta à parte beneficiária da gratuidade, igualmente deve permanecer suspensa a obrigação decorrente da sucumbência atribuída ao advogado; (b) o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp 1.862.579/DF, consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais previstos no art. 98, § 3o, do CPC estende-se ao advogado da parte beneficiária, por ser consequência direta da sucumbência do cliente; (c) subsidiariamente, a agravante alega a ocorrência de prescrição, sustentando que o exequente não comprovou o trânsito em julgado da condenação para fins de início da contagem do prazo prescricional, ônus que lhe competia nos termos do art. 783 do CPC; (d) a manutenção da decisão agravada permite a prática de atos de constrição patrimonial, via SisbaJud, o que caracteriza periculum in mora, sendo o fumus boni iuris extraído do entendimento jurisprudencial pacificado que reconhece a inexigibilidade da obrigação enquanto vigente a suspensão legal. Pede a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o acolhimento da impugnação para declarar a inexigibilidade do valor. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal contra o agravante, visando a execução de honorários de sucumbência. No caso concreto, extrai-se do processo de origem que: (a) o agravante era advogado da Sra. Lucia Irene Carneiro Pedroso e atuou em cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital visando à cobrança de créditos reconhecidos no processo n. 2016.01.1.119717-8 (id 250579401); (b) a Sra. Lucia era beneficiária da justiça gratuita; os seus advogados, não; (c) ela executou o Distrito Federal visando ao recebimento de cerca de R$128.241,63, e os advogados executaram o ente Distrital para o recebimento de R$14.106,58 a título de honorários de sucumbência na demanda de conhecimento; (d) o DF impugnou, alegando excesso na execução, o que foi reconhecido pelo Juízo (valor decotado de cerca de 47 mil reais); (e) em razão do excesso reconhecido (julgado procedente a impugnação apresentada pelo DF), a Sra. Irene foi condenada a pagar honorários de sucumbência, assim como os seus advogados, para estes últimos no valor arbitrado de R$517,91, e a exigibilidade ficou suspensa apenas em relação àquela. Portanto, o valor em execução no processo principal refere-se a honorários de sucumbência decorrente de excesso de execução apresentada pelos advogados da Sra. Lucia, que não foram beneficiados pela gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça é concedido em caráter personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6o do Código de Processo Civil. Desse modo é absolutamente inconsistente a tese da gravitação jurídica a que o agravante se arvora para tentar se eximir da obrigação de pagar. Nesse sentido : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO ADVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A gratuidade de justiça é concedida à parte em caráter personalíssimo. Assim, o patrono da parte não pode usufruir do benefício para defender interesses próprios no curso da lide, a não ser que comprove não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do advogado e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1886238, 0702726-74.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO ENGLOBA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUÍZO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO PDF. PJE. SOFTWARES AUXILIARES. “CONVERSORES DIVERSOS PARA PDF”. EXISTÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento estende-se ao cumprimento de sentença, uma vez que compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias. Inteligência do Art. 9o da Lei n. 1.060/50. 2. Não cabe ao Juiz suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da parte em sede de cumprimento de sentença se àquela já havia sido concedida a gratuidade judiciária. 3. O benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008; REsp 1814349 / RS HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - DJe 19/12/2019). 4. Apesar de a petição de cumprimento de sentença não englobar a execução da verba honorária fixada no título judicial, a ineficácia do alerta ao advogado da parte de que caso pretenda, de forma concomitante, a execução dos seus honorários advocatícios, deverá recolher as despesas processuais ou comprovar sua hipossuficiência, evidencia a ausência de prejuízo processual à Exequente beneficiada pelo título judicial. 5. Na página do TJDFT na rede mundial de computadores, no item Processo Judicial Eletrônico, constam softwares auxiliares para emprego no PJE, dentre os quais “Conversores Diversos para PDF”, bem como disponibilização de canais de atendimento aos advogados 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1602760, 0704792-18.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 21/08/2022.) (G.n.). Com relação à instalação da prescrição, o agravante/devedor não apresentou qualquer elemento comprobatório para evidenciá-la (id 253826923). E como articulado na decisão ora revista, “a decisão que condenou os executados em honorários de sucumbência (ID 80140962 do processo 0703286-21.2020.8.07.0018), foi prolatada em 18/12/2020, considerando que a presente demanda foi distribuída em 21/09/2025, não há que se falar em prescrição” (observância do prazo quinquenal de prescrição - art. 25, II, da Lei n.o 8.906/94) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator